Tribunal: STF
Processo: HC 226061
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA DELITIVA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.248.839/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 342, § 1º, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal (falso testemunho praticado em concurso de pessoas). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa, apenas para reduzir a prestação pecuniária e suspender a exigibilidade das custas processuais. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. 



    4. Sobreveio agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Presidente por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Interposto o mencionado agravo regimental, o pronunciamento foi mantido pela 5ª Turma. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega inexistir prova suficiente da autoria delitiva. Articula com o brocardo in dubio pro reo. Destaca que o paciente é idoso, primário e com bons antecedentes.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a absolvição, por insuficiência de provas.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. A questão suscitada neste habeas corpus não passou pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 5ª Turma, ao negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, sem adentrar a matéria de fundo, assentou correta a visão da Ministra Presidente, no ponto em que entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Com efeito, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, reafirmou o que constou da sentença quanto à caracterização do crime de falso testemunho, aludindo ao conteúdo probatório produzido sob o crivo do contraditório. Eis os trechos pertinentes do pronunciamento:



    “Não há dúvida, tampouco, a respeito da autoria, como se vê dos elementos colhidos na instrução, bem destacados pela decisão atacada, de lavra da Dra. Cecilia Laranja da Fonseca Bonotto, que passo a transcrever: (...) 



    Do interrogatório: Em seu interrogatório judicial, o réu CARLOS GILBERTO MARTINS ALEGRE negou a acusação. Disse que está surpreso de ser acusado desse fato. Confirmou ser de sua autoria a petição contida na fl. 06 do Inquérito Policial nº 064/2.14.0000041-6 e inserto a partir da fl. 49 do caderno processual. Do mesmo modo, confirmou que atuava como advogado no processo de Leomi Antônio Viana, apelidado de “Kauê”. Alegou que não recorda do conteúdo da petição, apenas que o Ronaldo compareceu em seu escritório dizendo que era amigo do Kauê e que este estava sendo injustiçado. Mencionou que era advogado do Kauê e que lhe chamou a atenção essa declaração (…) Informou que apenas acompanhou algumas partes da instrução desse processo, mas que não recorda de ter participado da oitiva do Ronaldo em juízo. Confirmou que elaborou também a declaração que acompanha a petição anteriormente referida, inserta na fl. 07 do Inquérito Policial, mas que não acompanhou o Ronaldo ao Tabelionato para a subscrição. Contou que fez a declaração e ele lhe disse que reconheceria em firma, mas que ele foi sozinho ao Tabelionato. Salientou que já conhecia o Dr. Barbará, que atuava como Promotor de Justiça, em Santiago, à época. Questionado, respondeu que lhe pareceu estranha a afirmação da testemunha, no sentido de que teria sido forçada pelo Promotor de Justiça a prestar declarações falsas, mas que, mesmo assim, inseriu tal afirmação em um documento e juntou aos autos com a intenção de que isso auxiliasse na defesa do Kauê. Disse que não indagou ao Ronaldo sobre em que termos ele teria sido forçado pelo Promotor a prestar uma declaração falsa. Referiu que o Kauê foi condenado naquele processo criminal. Asseverou que nunca teve a intenção de prejudicar ou atrapalhar a Justiça, disse que fez a declaração e que foi uma “rateada”, que não deveria ter feito, mas que nunca foi com a intenção de obstruir a Justiça. Questionado, respondeu que não alertou ao Ronaldo das consequências que, eventualmente, poderiam advir de uma declaração falsa. Disse que não recorda em que momento do processo acostou a declaração falsa aos autos, pois faz muito tempo, e que, com isso, tentava obter a defesa do seu cliente. Informou que acha que o Ronaldo assinaria a declaração mesmo se houvesse sido alertado acerca das consequências. Reafirmou que não foi junto com o Ronaldo ao Tabelionato. (...)



    De igual modo, não há que se acolher a tese da defesa da Carlos Gilberto de que não há provas de que teria sido ele o autor da declaração assinada pelo corréu, pois ele próprio confirmou em Juízo que confeccionou dito documento. Ademais, como referido na sentença combatida, "resta comprovado que tinha conhecimento acerca da falsidade da declaração, uma vez que, em seu depoimento em juízo, disse que não acreditava que o Promotor de Justiça tivesse forçado a testemunha a prestar declarações falsas, e que, ainda assim, inseriu tal afirmação em um documento e providenciou sua juntada aos autos a fim de que isso auxiliasse na defesa de seu cliente." 



    Evidente, portanto, que Carlos Gilberto e Ronaldo, em comunhão de esforços, fizeram afirmação falsa nos autos de processo criminal, Ronaldo assinando declaração falsa e Carlos Gilberto confeccionando-a e inserindo-a nos autos do processo, tudo com o intuito de beneficiar o então acusado nos autos. Com base nesses elementos, induvidosa a prática do crime de falso testemunho pelos acusados, vão mantidas as condenações.” (e-doc. 5, p. 155-158; grifos nossos).



    10. Com efeito, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    11. No mesmo sentido, destaco que o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intime-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 15 de agosto de 2023



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator